Tribunal: TJBA
Processo: 8178557-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8178557-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: M. F. S. A. e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEIÇÃO. REAJUSTE DE 72% POR SINISTRALIDADE E VCMH SEM DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE ANS. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES.

APELOS NÃO PROVIDOS.
SENTENÇA
MANTIDA.

I
. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e por administradora de benefícios (corrés) contra sentença que reconheceu a abusividade de reajuste de 72% aplicado à mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão do autor, substituindo-o pelo índice da ANS para planos individuais, e determinando a devolução simples dos valores cobrados a maior entre junho/2023 e a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a corré Qualicorp possui legitimidade passiva
ad causam
; e (ii) determinar se o reajuste aplicado ao plano de saúde do autor é abusivo e passível de substituição por índice mais razoável, com consequente devolução dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de plano de saúde, inclusive aos planos coletivos por adesão, conforme a Súmula 608 do STJ e o art. 3º, § 2º, do CDC.

A legitimidade passiva da administradora de benefícios (Qualicorp) é reconhecida à luz da Teoria da Asserção, pois a análise das condições da ação deve se basear na narrativa da petição inicial, sem prejulgamento de mérito.

Ainda, a Qualicorp integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo co-responsável pela aplicação do reajuste impugnado.

O reajuste de 72% superou em mais de quatro vezes o índice máximo definido pela ANS (16,5% para planos individuais no mesmo período), sem que as rés tenham apresentado base atuarial específica e idônea que justifique tal aumento, descumprindo o ônus probatório que lhes competia (art. 373, II, CPC).

A ausência de relatórios individualizados, dados de sinistralidade do grupo e elementos técnicos específicos configura desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e à boa-fé objetiva (art. 422, CC).

As rés, mesmo instadas a indicar outras provas, requereram o julgamento apenas com base na prova documental, tornando injustificada a ausência de produção de prova pericial atuarial.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais é pacífica ao reconhecer a necessidade de prova técnica para legitimar reajustes por sinistralidade e VCMH, admitindo a substituição excepcional pelo índice da ANS quando não demonstrada a base de cálculo.

A sentença de origem utilizou corretamente, de forma analógica, os índices da ANS como parâmetro de razoabilidade, sem estender-lhes automaticamente aos planos coletivos, mas como critério para mensurar a abusividade.

O aumento sem justificativa técnica compromete a continuidade contratual e afeta direito fundamental à saúde, violando os princípios da proporcionalidade, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III e 6º, CF).

A devolução simples dos valores pagos a maior é adequada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a prescrição quinquenal.

Diante da sucumbência recursal integral das rés, a verba honorária fixada foi majorada em observância ao art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva da administradora de benefícios é reconhecida com base na Teoria da Asserção e em sua atuação solidária na cadeia de consumo.

O reajuste de mensalidade de plano coletivo por adesão é abusivo quando não demonstrada base atuarial específica e proporcionalidade entre os percentuais aplicados e os custos alegados.

É legítima a utilização, por analogia, dos índices da ANS como parâmetro para substituir reajustes abusivos de planos coletivos, respeitado o dever de boa-fé contratual e de equilíbrio nas relações de consumo.

A devolução dos valores cobrados a maior deve observar a forma simples, quando ausente comprovação de má-fé do fornecedor.

A ausência de produção de perícia atuarial, dispensadas pelas rés,, impede a comprovação da legalidade do reajuste e autoriza a sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 1º, III; 6º; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, III, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 39, V, 42, parágrafo único, 47, 51, IV e X; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18/09/2023; STJ, AgInt no RMS 71592/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2023; TJ-SP, ApCiv 1123107-55.2023.8.26.0100, Rel. Rosana Santiso, j. 11/11/2024; TJ-RJ, ApCiv 0004705-58.2019.8.19.0038, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 13/08/2024; TJ-BA, ApCiv 8089296-73.2023.8.05.0001, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 08/10/2024; TJ-MG, ApCiv 1047916-01.6504.5003/MG, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 13/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8178557-49.2023.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEF
Í
CIOS S.A.
e
apelado,

M. F. S. A.,

criança representada por sua genitora
Valquíria Fernandes Santos Agrícola.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
C
onhecer do
s Apelo s interposto s pel a s

ré s e negar -lhe s proviment o,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos
;

B
) Majorar os honorários advocatícios de sucumbência
em favor da DPE
,
a ser suportado pelas
ré
s
, para
R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Salvador, .

12